Tribunal: TJES
Processo: 5000923-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000923-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JANETE CONCEICAO DOS SANTOS

AGRAVADO: JOAO GILBERTI SARTORIO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5000923-05.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
JANETE CONCEIÇÃO DOS SANTOS

EMBARGADO:
JOÃO GILBERTI SARTORIO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento de medidas executivas atípicas (suspensão de CNH e apreensão de passaporte) em face do executado. 2. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição, sob o argumento de que o colegiado não observou adequadamente os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5941 e pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.788.950/MT, além de questionar a aplicação do princípio da menor onerosidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão ou contradição ao manter o indeferimento de medidas indutivas atípicas e se há necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à revisão do mérito ou rediscussão de matéria devidamente apreciada. 5. O acórdão embargado enfrentou a matéria à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fundamentando que a restrição de direitos individuais (CNH e passaporte) exige prova de sua efetividade e da postura de má-fé ou ocultação patrimonial do devedor, o que não restou demonstrado nos autos. 6. A constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC, reconhecida pelo STF na ADI nº 5941, não implica o deferimento automático de medidas coercitivas atípicas, subsistindo o dever do magistrado de aferir a adequação e a necessidade no caso concreto. 7. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que demonstre fundamentos suficientes para embasar sua decisão. 8. A ausência dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento do recurso, ainda que para fins de prequestionamento numérico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria devidamente apreciada, sendo imprescindível a demonstração de vício de fundamentação. 2. O reconhecimento da constitucionalidade de medidas executivas atípicas pelo STF não retira do magistrado o dever de avaliar a proporcionalidade e a utilidade da providência na hipótese específica.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 805 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5941, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.02.2023; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 22.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5000923-05.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
JANETE CONCEIÇÃO DOS SANTOS

EMBARGADO:
JOÃO GILBERTI SARTORIO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado de um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis
:

"[...] A regra geral é, pois, a impossibilidade da medida constritiva com o fulcro exclusivo de obter o pagamento do crédito, devendo ser excepcionada somente em casos nos quais a natureza do direito do credor possa ser sobreposta à própria liberdade de ir e vir do devedor, como é a hipótese, por exemplo, de débitos de comprovada natureza alimentar, e quando demonstrada a sua efetividade na hipótese concreta. [...]

Ademais, mesmo nos julgados em que se admitiu a prática de tal medida, vê-se que se reveste, ela, de excepcional aplicabilidade, somente se justificando em casos nos quais haja deliberada intenção do executado de não saldar o débito, mesmo possuindo inteiras condições de fazê-lo, o que aproxima sua conduta de verdadeira atuação de má-fé processual.

Com essas premissas em mente e voltando ao caso destes autos, pontuo que este Agravo de Instrumento não se encontra instruído com nenhum elemento de prova que demonstre a concreta efetividade da medida pretendida, de modo que não há, nessa esteira, nenhum elemento que justifique a medida constritiva excepcional, nos termos em que pleiteada, o que, por ora, não justifica a revisão da decisão prolatada na origem. [...] (ID 9998164)

À evidência, inexiste omissão ou contradição a ser corrigida, na medida em que este Egrégio Tribunal enfrentou a matéria à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, concluindo que, no caso específico de uma dívida de natureza eminentemente civil, a restrição de direitos individuais (CNH e passaporte) não possui nexo direto comprovado com a satisfação do crédito.

O fato de o Supremo Tribunal Federal ter declarado a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC (ADI 5941) não obriga o magistrado a deferir tais medidas de forma automática, persistindo o dever de aferição da adequação ao caso concreto, o que foi exaurientemente realizado pelo acórdão embargado.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos, demonstrando nítido inconformismo com a conclusão adotada, o que não autoriza a integração do julgado.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Por fim, ressalte-se que, consoante jurisprudência consolidada deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios apontados.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.